Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. INÉRCIA DO CREDOR. AUXÍLIO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO. IMPARCIALIDADE.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores. Deve o credor, como maior interessado no recebimento do seu crédito, efetuar pesquisas próprias e demonstrar os esforços envidados na localização do patrimônio alcançável, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados.
2. O aparato judicial coopera e auxilia a satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou ao menos prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso.
3. A imparcialidade do juiz impõe ao julgador o dever de manter uma distância equivalente das partes para conduzir o processo com isenção e evitar todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo. Dessa forma, impossibilita-se a mixórdia entre cooperação judicial e assenhoreamento judicial de atos cabíveis à própria parte interessada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.